Tribunal: TJSP
Processo: 1007828-91.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE REAJUSTE CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Seguro saúde. Reajuste por mudança de faixa etária e por VCMH. Sentença de procedência. Apelo da ré no qual alega anterioridade do contrato à Lei 9.656/98, não sendo a ela adaptada. Aduz legalidade dos reajustes posto que em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e com as normas

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE REAJUSTE CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Seguro saúde. Reajuste por mudança de faixa etária e por VCMH. Sentença de procedência. Apelo da ré no qual alega anterioridade do contrato à Lei 9.656/98, não sendo a ela adaptada. Aduz legalidade dos reajustes posto que em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e com as normas legais vigentes, portanto impossibilidade de reembolso. Inadmissibilidade. Aplicação da Lei no 9.656/98 e do Código de Defesa do Consumidor. Contrato de execução continuada. Necessidade de observância da Súmulas 91 e 100 TJSP. Aumento que, embora seja permitido, não pode extrapolar os limites do que se entende por razoável. Reajustes que devem ser condicionados à expressa autorização da ANS. Equilíbrio contratual que deve ser priorizado. Reajustes baseados na variação dos custos médico hospitalares (VCMH) que não logrou a ré comprovar seus cálculos, tampouco os critérios utilizados. Sentença mantida que autoriza a majoração da verba honorária em observação ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível n.o 1007828-91.2019.8.26.0704 São Paulo Voto n.o 39.726
PTS
Registro: 2020.0000619215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007828-
91.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRADESCO SAÚDE
S/A, são apelados ATSUSHI SHIMIZU e TERESA MATIKO SHIMIZU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007828-91.2019.8.26.0704 -Voto no 39726 - PTS
2
Voto no 39.726
Apelação Cível no 1007828-91.2019.8.26.0704
Comarca: São Paulo
Apelante: BRADESCO SAÚDE S.A.
Apelados: ATUSHI SHIMIZU e TEREZA MATIKO SHIMIZU
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE REAJUSTE
CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
Seguro saúde. Reajuste por mudança de faixa etária e por VCMH.
Sentença de procedência. Apelo da ré no qual alega anterioridade
do contrato à Lei 9.656/98, não sendo a ela adaptada. Aduz
legalidade dos reajustes posto que em conformidade com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça e com as normas
legais
vigentes,
portanto
impossibilidade
de
reembolso.
Inadmissibilidade. Aplicação da Lei no 9.656/98 e do Código de
Defesa do Consumidor. Contrato de execução continuada.
Necessidade de observância da Súmulas 91 e 100 TJSP. Aumento
que, embora seja permitido, não pode extrapolar os limites do que
se entende por razoável. Reajustes que devem ser condicionados à
expressa autorização da ANS. Equilíbrio contratual que deve ser
priorizado. Reajustes baseados na variação dos custos médico
hospitalares (VCMH) que não logrou a ré comprovar seus
cálculos, tampouco os critérios utilizados. Sentença mantida que
autoriza a majoração da verba honorária em observação ao
disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Recurso não provido.

Trata-se de ação declaratória de abusividade de
reajuste contratual com pedido de tutela antecipada, interposta por ATUSHI
SHIMIZU e TEREZA MATIKO SHIMIZU em face de BRADESCO
SAÚDE S.A., julgada procedente pela r. sentença de fls. 121/127, para
determinar a aplicação do reajuste de 7,35% nas mensalidade entre o período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007828-91.2019.8.26.0704 -Voto no 39726 - PTS
3
de outubro de 2019 e setembro de 2020, resultando nos valores R$ 1.502,01
(mil quinhentos e dois reais e um centavo) e R$ 2.923,26 (dois mil
novecentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos) correspondentes às
mensalidades de Teresa e Atushi, respectivamente, confirmando a tutela
antecipada deferida às fls. 25, condenando a ré à restituição de R$ 954,50
(novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) desembolsados a
maior, acrescidos de correção monetária, de acordo com a Tabela Prática do
E. TJSP e a contar de cada desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês, a partir da citação, reconhecendo a abusividade do reajuste aplicado
pelo plano de saúde. Por fim, condenou a ré a arcar com as custas processuais
e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 ( mil Reais).
Apela a ré alegando a licitude dos reajustes
aplicados, vez que, previamente estipulados em contrato e em conformidade
com as normas legais vigentes. Postula pela observação do equilíbrio
contratual e a necessidade de custeio. Se bate pela inaplicabilidade da Lei
9.656/98, tendo em vista ser o contrato anterior à citada Lei e que a ela não
foi adaptado. Aduz que o reajuste por variação dos custos médico-
hospitalares, cujo percentual aplicado é autorizado pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS), é necessário para tornar os valores dos prêmios
compatíveis com os valores dos custos médico-hospitalares praticados no
mercado. Assegura a conformidade da cláusula com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça. Protesta pela legitimidade da cláusula, devendo
ser afastada sua nulidade. Pleiteia pelo afastamento da devolução dos valores
supostamente pagos a maior (fls. 130/154). Recurso preparado (fls. 155/156),
respondido (fls. 188/193) e admitido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007828-91.2019.8.26.0704 -Voto no 39726 - PTS
4
Alegam os autores que são beneficiários de
plano de saúde individual comercializado pela ré e que estão em dia com o
pagamento das altas mensalidades. Prosseguem dizendo que foram
surpreendidos com um aumento abusivo da mensalidade, a de Tereza era de
R$1.502,01 (mil quinhentos e dois Reais e um centavo) e passou a ser
R$1.754,44 (mil setecentos e cinquenta e quatro Reais e quarenta e quatro
centavos), enquanto a de Atushi era de R$ 2.723,11 (dois mil setecentos e
vinte e três Reais e onze centavos) e agora tem o valor de R$3.184,38 (três
mil cento e oitenta e quatro Reais e trinta e oito centavos). Argumentam que o
reajuste é superior ao permitido pela ANS de 7,35%, e que não lhes foram
concedidas as informações que justificariam este aumento. Pleiteiam, por
isso, seja aplicado o reajuste de 7,35% nas mensalidade entre o período de
outubro de 2019 e setembro de 2020, resultando nos valores R$1.502,01 (mil
quinhentos e dois Reais e um centavo) e R$ 2.923,26 (dois mil novecentos e
vinte e três Reais e vinte e seis centavos) correspondentes às mensalidades de
Teresa e Atushi, respectivamente; bem como seja reconhecida a abusividade
do reajuste aplicado, obrigar a ré de forma definitiva ao cumprimento da
tutela ora pleiteada, pleiteando o ressarcimento de R$ 954,50 (novecentos e
cinquenta e quatro Reais e cinquenta centavos), referente as mensalidades de
outubro e novembro de 2019 (conforme emeda da inicial às fls. 30/31).
A sentença não merece reforma.
Trata o presente caso de abusividade no
aumento da prestações de plano de saúde.
Questão delicada é a do reajuste e dos
aumentos do preço das mensalidades em razão da idade dos consumidores,
como no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007828-91.2019.8.26.0704 -Voto no 39726 - PTS
5
Ressalta-se que, cada caso é um caso e merece
ser analisado levando-se em conta muitas variantes.
Antes de mais nada, convém ressaltar ser
plenamente aplicável a Lei no 9.656/98, ainda que o contrato seja a ela
anterior e não tenha sido adaptado, pois se trata de contrato de execução
continuada.
Aliás, vem se entendendo que tanto o Código
de Defesa do Consumidor como até mesmo as Leis 9.656/98 e 10.741/03,
diplomas inegavelmente portadores de normas de ordem pública e
garantidores da efetivação da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da
Constituição Federal), devem ser aplicados aos contratos de trato sucessivo.
O E. Superior Tribunal de Justiça colocou uma
pá de cal sobre a questão ao decidir que: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. ESTATUTO DO IDOSO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE
MENSALIDADES EM RAZÃO DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA.
VEDAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. O plano de
assistência à saúde é contrato de trato sucessivo, por prazo indeterminado, a
envolver transferência onerosa de riscos, que possam afetar futuramente a
saúde do consumidor e seus dependentes, mediante a prestação de serviços
de assistência médico-ambulatorial e hospitalar, diretamente ou por meio de
rede credenciada, ou ainda pelo simples reembolso das despesas. Como
característica principal, sobressai o fato de envolver execução periódica ou
continuada, por se tratar de contrato de fazer de longa duração, que se
prolonga no tempo; os direitos e obrigações dele decorrentes são exercidos
por tempo indeterminado e sucessivamente. Ao firmar contrato de plano de
saúde, o consumidor tem como objetivo primordial a garantia de que, no
futuro, quando ele e sua família necessitarem, obterá a cobertura nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007828-91.2019.8.26.0704 -Voto no 39726 - PTS
6
em contratada. O interesse social que subjaz do Estatuto do Idoso, exige sua
incidência aos contratos de trato sucessivo, assim considerados os planos de
saúde, ainda que firmados anteriormente à vigência do Estatuto Protetivo.
Deve ser declarada a abusividade e conseqüente nulidade de cláusula
contratual que prevê reajuste de mensalidade de plano de saúde calcada
exclusivamente na mudança de faixa etária. Veda-se a discriminação do
idoso em razão da idade, nos termos do art. 15, § 3o, do Estatuto do Idoso, o
que impede especificamente o reajuste das mensalidades dos planos de saúde
que se derem por mudança de faixa etária; tal vedação não envolve,
portanto, os demais reajustes permitidos em lei, os quais ficam garantidos às
empresas prestadoras de planos de saúde, sempre ressalvada a abusividade.
Agravo Regimental improvido.” (AgRg no Resp 707286/RJ, Rel. Min.
SIDNEI BENETI).
Por
fim,
tal
entendimento
está
consubstanciado por esse Egrégio Tribunal de Justiça no teor das súmulas 91
e 100:
Súmula 91: Ainda que a avença tenha sido firmada antes da sua
vigência, é descabido, nos termos do disposto no art. 15, § 3o, do
Estatuto do Idoso, o reajuste da mensalidade de plano de saúde por
mudança de faixa etária.
Súmula 100: O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos
ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98
ainda que a avença tenha sido celebrada antes da vigência desses
diplomas legais.
Ainda nessa linha, quanto ao reajuste nestes
casos, importa observar o disposto na Resolução Normativa 171/2008 da
ANS:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007828-91.2019.8.26.0704 -Voto no 39726 - PTS
7
Art. 12. Os reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos
privados de assistência suplementar à saúde contratados até 1o de
janeiro de 1999 e não adaptados à Lei no 9.656, de 3 de junho de
1998, deverão obedecer ao disposto neste artigo.
§1o Para fins de reajuste das contraprestações pecuniárias, deverá ser
aplicado o disposto no contrato, desde que contenha o índice de
preços a ser utilizado ou critério claro de apuração e demonstração
das variações consideradas no cálculo do reajuste.
§2o Caso as cláusulas do contrato não indiquem expressamente o
índice de preços a ser utilizado para reajustes das contraprestações
pecuniárias e/ou sejam omissas quanto ao critério de apuração e
demonstração das variações consideradas no cálculo do reajuste,
deverá ser adotado percentual limitado ao reajuste estipulado pela
ANS, de acordo com esta Resolução.
§3o Nas hipóteses previstas nos §§1o e 2o, quando da aplicação do
reajuste, deverá constar de forma clara e precisa junto ao boleto de
pagamento enviado aos beneficiários, o percentual estabelecido,
cópia da cláusula que determina seu critério de apuração, nome e
código de identificação do plano no Sistema de Cadastro de Planos
Antigos.
Com efeito, a Resolução Normativa prevê que
os reajustes aplicados aos contratos anteriores à Lei 9.656/98 e a ela não
adaptados, devem fazer constar expressamente no instrumento contratual, “o
índice de preços a ser utilizado ou critério claro de apuração e demonstração
das variações consideradas no cálculo do reajuste.”.
Desse modo, caso não haja a observância
desses requisitos no instrumento contratual será estipulado pela ANS limite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007828-91.2019.8.26.0704 -Voto no 39726 - PTS
8
ao reajuste.
No mesmo sentido caminha o entendimento
firmado no Resp 1.568.244-RJ, julgado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sob à égide das demandas reptitivas:
[...] Os reajustes de mensalidade de plano de saúde individual ou
familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido
desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as
normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii)
não sejam aplicados percentuais dessarrazoados ou aleatórios que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso.
Nesse sentido, bem fundamentou a MM. Juíza
de primeiro grau:
“Nessa toada, seguindo as teses definidas pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso
Especial Repetitivo no. 1.568.244/RJ, o caso concreto se subsume à
seguinte hipótese fixada naquele apelo especial: "em se tratando de
contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003,
deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU
no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias
e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos
maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o
previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também
a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso
vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10(dez) anos"
(negritei).
Os autores têm 62 e 73 anos de idade, vale

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007828-91.2019.8.26.0704 -Voto no 39726 - PTS
9
dizer, que a autora mais nova passou a ser considerada idosa para
efeitos jurídicos a 2 anos atrás, e o outro autor já é considerado
idoso, quando o contrato já contava com mais de dez anos de
vigência, não havendo motivos para o requerido aplicar o reajuste,
descumprido o entendimento jurisprudencial acima aduzido.” (fl.
126).
Quanto ao reajuste baseado na variação de
custos médicos e hospitalares (VCMH) os critérios para aplicação do reajuste
envolvem dados que somente a operadora de plano de saúde dispõe, dentre
eles variação de custos médicos, hospitalares, administração, comercialização
dos produtos, nesse sentido, não vieram aos autos documentos que
comprovem a necessidade de reajuste em percentual diferente ou muito
superior aquele permitido pela ANS.
E aqui a requerida limita-se a afirmar a
legalidade dos reajustes, mas em nenhum momento trouxe aos autos a
comprovação do motivo pelo qual chegou aos índices postulados.
A propósito, assim observou a sentenciante:
“Além disso, a ré justifica o aumento com base
na variação dos custos médico hospitalares (VCMH) e a
adequação da mensalidade à idade dos autores. Cabia à ré
demonstrar, portanto, a elevação dos custos e a ameaça ao
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sob pena de violação
dos mesmos princípios.
Era ônus da ré trazer aos autos informação
clara e detalhada acerca dos cálculos e critérios que foram
utilizados na apuração do aumento, assim como documento que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007828-91.2019.8.26.0704 -Voto no 39726 - PTS
10
discrimine os valores pagos pela utilização do plano e os prêmios
recebidos, além da alegada variação de custos, o que não se
verificou na hipótese dos autos.
Ademais, a própria Resolução Normativa no
309 da ANS, em seu artigo 9o, determina a apresentação da
metodologia e dos dados utilizados pela operadora, no cálculo do
reajuste do agrupamento, para a verificação do percentual
aplicado:
"Art. 9o Para a aplicação do percentual de
reajuste calculado, não será necessária a autorização prévia da
ANS, porém, poderão ser solicitados, a qualquer tempo, a
metodologia e os dados utilizados pela operadora no cálculo do
reajuste do agrupamento para a verificação do percentual
aplicado".
Ora, a ré sequer apresentou demonstrativo
detalhado do cálculo efetuado para o reajuste e não postulou a
produção de outras provas.” (fl. 126).
Portanto, nenhum reparo merece a bem lançada
sentença, o que autoriza a majoração dos honorários para R$ 1.500,00 (um
mil e quinhentos Reais), em observação ao disposto no §11 do artigo 85 do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
FÁBIO QUADROS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007828-91.2019.8.26.0704 -Voto no 39726 - PTS
11